Tribunal: TJDFT
Processo: 0004914-36.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004914-36.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. EMBARGANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. EMBARGADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, ROSANGELA BARDALES DA CRUZ D E S P A C H O Remetam-se os autos à Secretaria para que se aguarde o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao embargos de declaração interpostos. Brasília, DF, em 7 de janeiro de 2021 17:17:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator